Tribunal: TJDFT
Processo: 0721918-15.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DAS PROVAS. REJEITADA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. HOSPITAL PARTICULAR. POSSÍVEL FALHA PRATICADA POR MÉDICO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO OU DE SUBORDINAÇÃO COM O HOSPITAL. MÉDICO QUE UTILIZA AS INSTALAÇÕES HOSPITALARES PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS EM SEUS PRÓPRIOS PACIENTES. RESPONSABILIDADE CIVIL DO NOSOCÔMIO AFASTADA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELO HOSPITAL.
1. Não há que se falar em nulidade da r. sentença por ausência de apreciação as provas na hipótese em que o juiz a quo fundamenta sua conclusão de improcedência dos pedidos iniciais nos elementos dos autos que menciona expressamente, mormente acerca da inexistência de evidências de erros que possam ser imputados ao hospital réu, inclusive utilizando-se do laudo pericial.
2. A autora se equipara a consumidora diante da alegação de ser vítima do evento que envolveu a relação de consumo decorrente do contrato de prestação de serviço médico-hospitalar celebrado entre o hospital réu e o genitor da autora, nos termos dos artigos 2o e 3o, § 2o, e 17 do Código de Defesa do Consumidor.
3. Segundo a orientação firmada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o hospital apenas responderá: (1) de forma direta e com responsabilidade objetiva pelo fornecimento de recursos materiais e humanos auxiliares adequados à prestação dos serviços médicos e à supervisão do paciente, hipótese em que a responsabilidade objetiva da instituição (por ato próprio) exsurge somente em decorrência de defeito no serviço prestado por pelos profissionais da saúde vinculados de alguma forma ao hospital; (2) solidariamente e desde que comprovada a culpa profissional quanto aos atos técnicos praticados de forma defeituosa pelos profissionais da saúde vinculados de alguma forma ao hospital. Caso o profissional não tenha vínculo de emprego ou subordinação com o hospital, não haverá responsabilidade do hospital por eventuais erros médicos perpetrados por esse profissional.
4. Os elementos probatórios dos autos demonstram que o paciente não procurou o hospital de forma independente para a realização do procedimento, mas sim foi encaminhado ao hospital réu por seu médico que já o acompanhava anteriormente. Trata-se de hipótese em que o médico se utiliza das instalações hospitalares para realizar os procedimentos de seus próprios pacientes. No caso, as evoluções diárias do paciente, os pedidos de exame e as prescrições de medicamentos foram feitas por esse mesmo médico responsável pela internação.
5. Diante desta situação, inexiste responsabilidade solidária entre a instituição hospitalar e o médico responsável, por eventuais erros cometidos com culpa profissional por esse último, o qual não compõe o polo passivo da lide.
6. A perícia judicial concluiu que inexistem indícios de que tenha ocorrido falha na prestação dos serviços de forma direta pelo hospital.
7. Preliminar de nulidade rejeitada. Apelação conhecida e desprovida.